Tribunal: TJPA
Processo: 0812312-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812312-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREIA CILENE ARAUJO BRITO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM COMUNICAÇÃO REGULAR AO DETRAN. COBRANÇA POSTERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Andreia Cilene Araujo Brito contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica. A autora buscava a suspensão da cobrança de débitos de IPVA e a exclusão da negativação de seu CPF, referentes ao veículo de placa MVZ-7595, já alienado a terceiro em 2009, com comunicação regular ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alienação do veículo com comunicação regular ao DETRAN afasta a responsabilidade tributária da antiga proprietária por débitos de IPVA posteriores à venda; (ii) determinar se a negativa de tutela de urgência para suspender a cobrança e a negativação do nome da Agravante viola os princípios da celeridade e da efetividade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade tributária pelo IPVA não persiste após a alienação do veículo quando há prova de venda e comunicação formal ao DETRAN, conforme jurisprudência pacificada do STJ e precedente com trânsito em julgado entre as mesmas partes.

A manutenção da cobrança e da negativação impõe à Agravante dano grave e de difícil reparação, configurando periculum in mora suficiente à concessão da tutela de urgência.

A distinção entre o pedido liminar (provisório e assecuratório) e o pedido de mérito (definitivo e declaratório) demonstra a improcedência do argumento da irreversibilidade da medida liminar.

A reversibilidade da tutela de urgência afasta qualquer risco de prejuízo irreparável ao erário, o que reforça a sua adequação ao caso concreto.

A decisão agravada contrariou os princípios da instrumentalidade do processo e da efetividade da tutela jurisdicional ao indeferir o pedido com base em formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alienação de veículo com comunicação regular ao DETRAN transfere a responsabilidade tributária pelo IPVA ao novo proprietário, afastando a legitimidade passiva do antigo titular.

A concessão de tutela de urgência é cabível para suspender a exigibilidade de débitos de IPVA e a negativação do nome da antiga proprietária, quando já reconhecida judicialmente a ilegitimidade da cobrança.

A medida liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é reversível e não esgota o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0866532-96.2018.8.14.0301; STJ, jurisprudência consolidada sobre responsabilidade tributária após alienação do veículo com comunicação ao DETRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ANDREIA CILENE ARAUJO BRITO em face de decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém. A referida decisão foi proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 0876422-83.2023.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

A ação originária visa o reconhecimento judicial de que a Agravante não possui responsabilidade tributária sobre débitos de IPVA do veículo de placa MVZ-7595, a partir do ano de 2009, período posterior à sua alienação a terceiro, devidamente comunicada ao órgão de trânsito competente.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos referidos débitos e a consequente exclusão de negativação do CPF da autora.

O magistrado de primeiro grau fundamentou seu indeferimento na "absoluta simetria entre o pedido liminar e o pedido de mérito na presente ação", entendendo que a concessão da medida esgotaria o objeto da demanda de forma irreversível em prejuízo à Fazenda Pública.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a distinção entre a natureza cautelar do pleito liminar e a natureza declaratória do pedido de mérito.

Asseverou, ainda, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade de seu direito, baseada na prova da alienação e na jurisprudência consolidada, e o perigo de dano, materializado pelos prejuízos decorrentes da restrição de crédito.

Em análise preliminar, esta Relatoria, por meio da decisão monocrática de ID 28411321, deferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Naquela oportunidade, foi determinado ao juízo de origem que intimasse o Estado do Pará para suspender a exigibilidade dos créditos de IPVA e promover a exclusão de qualquer restrição no CPF da Agravante vinculada a tais débitos.

Regularmente intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado pela certidão de ID 29711003.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de matéria de interesse patrimonial disponível entre as partes.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, que buscava a suspensão da cobrança de débitos de IPVA e a retirada da negativação de seu nome.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em análise, a probabilidade do direito da Agravante se revela de forma cristalina e inequívoca, conforme já exaustivamente detalhado na decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal.

O alicerce principal dessa probabilidade reside no acórdão transitado em julgado, proferido por esta mesma 2ª Turma de Direito Público, nos autos da Apelação / Remessa Necessária nº 0866532-96.2018.8.14.0301.

Naquele julgamento, que envolve as mesmas partes, o mesmo veículo e a idêntica controvérsia sobre a responsabilidade tributária pelo IPVA, foi categoricamente reconhecida a ilegitimidade da Sra. Andreia Cilene Araujo Brito para figurar no polo passivo da obrigação tributária referente aos exercícios posteriores à alienação do bem.

Restou consolidado que, havendo prova da venda e da devida comunicação ao DETRAN/PA em 2009, a responsabilidade da antiga proprietária cessa, não podendo ser estendida para débitos gerados em exercícios subsequentes, em alinhamento ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a matéria de fundo que ampara a pretensão da Agravante já foi objeto de cognição exauriente e decisão definitiva por este Tribunal de Justiça, conferindo à sua tese uma robustez que transcende a mera plausibilidade, aproximando-se da certeza do direito alegado.

O perigo de dano também se manifesta de maneira patente. A manutenção de uma cobrança, já reconhecida como indevida por decisão judicial, e, sobretudo, a negativação do CPF da Agravante, impõe-lhe severas e injustas restrições ao crédito e à plena prática dos atos da vida civil.

Tal prejuízo é contínuo e de difícil reparação, não sendo razoável exigir que a Agravante aguarde o desfecho da ação principal para se ver livre de uma restrição ilídima, especialmente quando seu direito já se encontra amparado por um provimento jurisdicional anterior.

É imperioso, ainda, refutar o fundamento central da decisão agravada, que se baseou na suposta identidade entre o pedido liminar e o mérito, bem como na irreversibilidade da medida.

Ora, há clara distinção entre as tutelas. O pedido liminar, de suspensão da exigibilidade e exclusão da negativação, possui natureza eminentemente provisória e assecuratória, visando resguardar a Agravante dos efeitos danosos da cobrança enquanto se discute a questão principal.

Por outro lado, o pedido de mérito, de declaração definitiva da inexistência da relação jurídico-tributária, possui natureza declaratória e permanente, destinado a produzir coisa julgada material e pacificar a lide de forma definitiva.

Ademais, a medida concedida em sede liminar é plenamente reversível. Na hipótese remota de uma futura e improvável improcedência da demanda, o crédito tributário poderia ter sua exigibilidade restabelecida, não se configurando, assim, qualquer prejuízo irreparável ao erário ou o esgotamento do objeto da ação.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao se apegar a um formalismo excessivo e a uma premissa equivocada sobre a irreversibilidade, acabou por negar efetividade à tutela jurisdicional, em manifesto descompasso com os princípios da celeridade e da instrumentalidade do processo.

Ante o exposto, e em total consonância com os fundamentos lançados na decisão monocrática de ID 28411321, voto pelo conhecimento e integral provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida por esta Relatoria.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e, por conseguinte, confirmar a tutela de urgência recursal deferida na decisão monocrática de ID 28411321, que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos de IPVA do veículo de placa MVZ-7595, referentes aos exercícios posteriores a 2008, em nome da Agravante, bem como a exclusão de qualquer restrição em seu CPF vinculada a tais débitos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025